Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-90.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-90.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JULIO DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, CRISTINIANA DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

I R/II A/R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SERVIÇO. REGULARIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA. EXCLUSÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Demonstrado, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, com argumentos que refutam a fundamentação da decisão recorrida, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, mas não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

III – Constatado, pela prova produzida, que houve a contratação do empréstimo controvertido, pelo autor, inviável é a declaração de inexistência da relação firmada entre as partes e o acolhimento do pleito indenizatório formulado na inicial.

V – Para a tipificação de uma conduta temerária como litigância de má-fé, necessária se faz a demonstração de que a parte agiu com intenção dolosa, à falta da qual,
in casu
, impõe-se a exclusão da multa processual correspondente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000041-90.2023.8.05.0038
, da Comarca de Camacan, em que figuram como
Apelante
JOSE JULIO DA SILVA e como
Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA